Tribunal: TJES
Processo: 0012323-84.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012323-84.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIRLEI CAMPOS PEREIRA

APELADO: VALE S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. TERRA RURAL. ALAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANTAÇÕES OU IMÓVEIS AFETADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DA TERRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme se extrai do termo de audiência de instrução e julgamento, o recorrente não reiterou nem formalizou pedido de novas provas, sendo, inclusive, intimado para apresentação de memoriais, já com direcionamento dos autos para sentença, oportunidade em que apresentou as alegações finais sem qualquer ressalva. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa rejeitado;

2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

3. Ainda que objetiva a responsabilidade das empresas envolvidas quanto ao dano ambiental, o dano moral e material, no caso concreto, não são presumíveis, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento e os danos submetidos;

4. No caso concreto, o apelante não se desincumbiu minimamente do seu ônus, já que, as imagens apresentadas demonstram que seu terreno não havia construções. A despeito de ser possível ver ponto de alagamento na área, não indica afetação de nenhuma plantação eventualmente existente. De mesmo modo, não foi comprovado contaminação ou outro dano à terra que impeça a sua utilização e cultivo atual;

5. O acumulo de água no terreno, sem clara demonstração de prejuízo à eventual habitação ou a bens existente no local, não gera, por si só, dano moral;

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0012323-84.2019.8.08.0030

Apelante: Claudirley Campos Pereira

Apelada: Vale S.A. e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Claudirlei Santos Pereira contra a sentença (fls. 754-758) proferida pelo MM. Juiz de Direito de Linhares/ES nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Samarco Mineração S.A. e Vale S.A., na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (Id 9705567), suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o magistrado lançou sentença sem apreciar o pedido de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que (a) a inundação do terreno é permanente e tornou a propriedade inaproveitável para atividades agrícolas e (b) o dano moral é evidente, pois a situação gerou abalo moral ao ver o imóvel adquirido com esforço submerso e sem perspectiva de recuperação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8546158 e 8546160).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa

Em que pese o questionamento do apelante, conforme se extrai no termo de audiência de instrução e julgamento (fl. 714) não reiterou nem formalizou pedido de novas provas, sendo, inclusive, para apresentação de memoriais, já com direcionamento dos autos para sentença.

Por sua vez, o recorrente apresentou seus memoriais (fls. 716-719) sem alegar qualquer nulidade ou promover requisição de prova, pugnando apenas pela procedência da ação, de modo que não há se falar em cerceamento, tampouco em nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores.

Por conta do desastre, as apelantes firmaram um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, no qual comprometeram-se a adotar uma série de obrigações voltadas à recomposição dos danos ambientais e indenizações das vítimas atingidas.

O desastre ambientou, em razão da onda de dejetos, gerou risco a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

A Defesa Civil do Município de Sooretama, por seu turno, após estudo das condições da região, constatou que o alagamento e, via de consequência, o prejuízo à habitabilidade dos imóveis, decorreu do transbordamento do barramento de Rio Pequeno, sendo possível, então, concluir com os danos discutidos no presente processo tem vinculo, ainda que indireto, com evento de Mariana.

Desta forma, resta claro que o objeto da ação relaciona-se com o dano ambiental decorrente do evento de Fundão, impondo, portanto, a responsabilidade objetiva, firmada na teoria do risco integral, o que, a teor dos artigos 3º, III, 4º, VII, e 14, §1º, da Lei 6.938/81, conduz à obrigação solidária da reparação dos prejuízos a todos os atores envolvidos, direta ou indiretamente.

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO EMENTA: 1. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 2. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. CONCEITO AMPLIADO DE CONSUMIDOR. BYSTANDER. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.1. - A responsabilidade da apelante é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco integral. O art. 225, §3º, da Constituição Federal, estabelece que As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados enquanto o art. 14, §1º da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, prevê que Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 2.2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em padrão decisório qualificado e vinculante, sob o Tema n. 707, que a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados; c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2.3. - No caso, ficou provado que em razão da impossibilidade de exercer a atividade agrícola, decorrente da contaminação das águas do Rio Doce por dejetos de mineração que para ele escoaram em consequência do rompimento da barragem que a ré mantinha em Mariana-MG, a autora sofreu danos materiais e morais devendo, pois, ser indenizada. 2.4. - Já foi assentado em respeitáveis precedentes por este egrégio Tribunal de Justiça que A suspensão do abastecimento de água gera, por si só, dano moral in re ipsa , sendo necessário, apenas, a comprovação pela parte de que reside no local que fora afetado pelas medidas de suspensão. Precedentes do e. TJES (Apelação cível n. 0013824-78.2016.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 24-01-2022, data da publicação: 09-02-2022) e que Caracteriza-se o dano moral, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nos mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante (Apelação cível n. 0001489-56.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 23-02-2021, data da publicação no Diário: 16-04-2021). 2.5. - O valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença como indenização por dano moral afigura-se excessivo. O egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo: A respeito da quantificação do dano moral, fato é que o valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais), a título de danos morais para cada autor, é consideravelmente excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, em homenagem aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e tendo em vista a necessidade de evitar o enriquecimento ilícito (Apelação cível n. 0000966-44.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 09-03-2021, data da publicação no Diário: 28-05-2021). 3. - Recurso parcialmente provido. Indenização por dano moral fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160074982, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Salienta-se que, não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apelantes foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação.

No entanto, ainda que objetiva a responsabilidade das empresas envolvidas quanto ao dano ambiental, o dano moral e material, no caso concreto, não são presumíveis, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento e os danos submetidos.

É o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas. 3. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, ainda que culposamente, cabendo, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte autora, que é parte hipossuficiente. Porém, é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. 4. Ou seja, incumbe a parte autora apresentar elementos que comprovem os danos efetivamente suportados pelo requerente a título de lucros cessantes e danos emergentes. E, nessas hipóteses, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois estes são elementos mínimos para comprovar o direito do requerente, sendo seu dever apresentá-los. [...] 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180019546, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu minimamente do seu ônus, já que, as imagens apresentadas (fls. 31-32) demonstram que seu terreno não havia construções.

A despeito de ser possível ver ponto de alagamento na área, também não indica afetação de nenhuma plantação eventualmente existente. De mesmo modo, não foi comprovado contaminação ou outro dano à terra que impeça a sua utilização e cultivo atual.

O acumulo de água no terreno, sem clara demonstração de prejuízo à eventual habitação ou a bens existente no local, não gera, por si só, dano moral.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 21.01.2025:

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.